Tribunal: TJES
Processo: 0007378-29.2019.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007378-29.2019.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MUNICIPIO DE ARACRUZ

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA MOVIDA POR SINDICATO. NULIDADE DA SENTENÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. PARTE AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU MINIMAMENTE DO ÔNUS PROCESSUAL QUE LHE COMPETIA – ART. 371, I, CPC. CONTRATOS TEMPORÁRIOS DE AGENTES COMUNITÁRIOS E ENDEMIAS E DIREITO AO FGTS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RELAÇÃO REGIDA PELA CLT E VERBA FUNDIÁRIA RECOLHIDA PELO MUNICÍPIO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS. DESCABIMENTO. ART. 18 DA LEI 7.347/85. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O direito à produção de provas, garantia constitucional de natureza processual (art. 5º, LV, CF), não se confunde com o ônus processual que tem a parte de instruir a petição inicial com os documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 320, CPC), tendo o apelante limitado-se a tentar transferir ao Poder Judiciário ônus que lhe competia, sem apresentar lastro mínimos às alegações contidas na petição inicial. Nulidade rejeitada.

2. O Município requerido apresentou provas suficientes de que as contratações impugnadas não são temporárias, tampouco apresentam vícios passíveis de nulidade, e ainda, que recolhe a verba fundiária (FGTS) postulada, em favor dos substituídos do Sindicato apelante. Sentença de improcedência a ser mantida.

3. Necessária reforma do capítulo da sentença que condenou o Sindicato ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois o mesmo faz jus à isenção legal concedida pelo art. 18 da Lei 7347/85 que disciplina a ação civil pública, sendo certo que não se constata má fé da parte autora na propositura desta ação.

4. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

V O T O

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – SINDSAÚDE
contra sentença (fls.362/363) proferida pelo juízo da Vara da Fazenda Pública de Aracruz que julgou improcedentes os pedidos formulados nos autos da Ação Civil Pública ajuizada em face do Município de Aracruz.

Apelação interposta sustentando, em suma, que os substituídos pelo Sindicato Apelante foram admitidos pelo Município / Apelado, exercendo de forma ininterrupta atividades de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às Endemias, através de sucessivos contratos temporários, os quais devem ser declarados nulos, reconhecendo-se o direito dos mesmos ao recebimento de FGTS e multa 40%. Alega que, buscou que o Município Apelado juntasse nos autos, os contratos de prestação de serviços firmados em regime temporário entre os Substituídos e o Município Apelado, tendo requerida a produção de prova documental complementar, mas o juízo de piso indeferiu o pedido autoral. Afirma que anexou aos autos todos os documentos comprobatórios de que possuía na ocasião às fls. 22/24, incluindo, a lista contendo os nomes dos substituídos, cujos contratos temporários são nulos e que a hipossuficiência dos substituídos demonstra um caso típico de inversão do ônus da prova. Pugna pela nulidade da sentença, portanto, diante do cerceamento de defesa.

Outrossim, também se insurge contra a sua condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, afirmando que, por força da aplicação do artigo 18 da Lei 7.347/1985, descabe a condenação em honorários e custas processuais quando inexistente má-fé, qualquer que seja o legitimado ativo, como ocorre no caso do Sindicato/ Apelante.

Contrarrazões apresentadas pugnando pelo desprovimento do apelo.

Pois bem, o Sindicato apelante ajuizou a presente demanda alegando que seus substituídos foram contratados sob designação temporária para exercer os cargos de “Agente Comunitário de Saúde” e de “Agente de Combate às Endemias”, perante o Município de Aracruz, sem a necessária aprovação por prévio concurso público e de forma sucessiva, em infringência ao inc. II do art. 37 da CF, requerendo a declaração da nulidade dos contratos e condenação do réu ao recolhimento da verba referente ao FGTS e multa 40%.

O Novo Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 927, III, consagrou a eficácia vinculante dos precedentes dos Tribunais Superiores, em julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos.

Nesse sentido, o Plenário da Corte Constitucional, em junho de 2012, quando do apreço do
Recurso Extraordinário nº 596.478/RR
- cuja
repercussão geral havia sido reconhecida
, qualificando-lhe como representativo da controvérsia -, reputou constitucional o disposto no art. 19-A da Lei nº 8.036/90, que, a seu turno, assegura o direito ao FGTS ao trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo por ofensa ao princípio do concurso público. Eis a redação do preceptivo:

EMENTA Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade.
1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados
. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. (RE 596478, Relator(a): Min. Ellen Gracie, Relator(A) P/ Acórdão: Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, Julgado em 13/06/2012, Repercussão Geral - Mérito Dje-040 Divulg 28-02-2013 Public 01-03-2013 Ement Vol-02679-01 Pp-00068).

Também o
Superior Tribunal de Justiça
no julgamento do
REsp 1.110.848/RN (Tema 141)
, sob a linha sistemática do art. 543-C do CPC/73
(recursos repetitivos)
, firmou a orientação jurisprudencial no sentido de que “
A declaração de nulidade do contrato de trabalho em razão da ocupação de cargo público sem a necessária aprovação em prévio concurso público, consoante previsto no art. 37, II, da CF/88, equipara-se à ocorrência de culpa recíproca, gerando, para o trabalhador, o direito ao levantamento das quantias depositadas na sua conta vinculada ao FGTS”.

Seguindo os posicionamentos firmados pelas Cortes Superiores em Julgamentos de repercussão geral e repetitivos de controvérsia, este Egrégio Tribunal de Justiça, em sede de
Incidente de Uniformização de Jurisprudência
(processo nº 0001651-95.2008.8.08.0064), pacificou a orientação supra em âmbito estadual e editou a
Súmula nº 22
,
in verbis
:

“
É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja
declarado nulo
por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”.

Não obstante, somente gera declaração de nulidade do contrato com direito ao FGTS a designação temporária realizada com
sucessivas renovações
do contrato de trabalho, porquanto estas descaracterizam a contratação temporária ou por prazo determinado prevista no art. 37, IX da CF, estando em nítida
afronta ao princípio do concurso público
, ensejando a nulidade desses contratos. Nesse sentido, trago à colação os excertos abaixo:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. CONTRATO TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. DIREITO AOS DEPÓSITOS DE FGTS. ACÓRDÃO EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. I - O acórdão recorrido está em confronto com o entendimento desta Corte, no sentido de que a contratação temporária de excepcional interesse público gera o direito aos depósitos de FGTS,
desde que haja sucessivas renovações, como na hipótese
. (...). III - Agravo Regimental improvido. (STJ.AgRg no REsp 1554980/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 03/12/2015, DJe 14/12/2015).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. NULIDADE DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO À RECEBIMENTO DE FGTS. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. (...) III. A declaração de nulidade da Sentença proferida é medida que se impõe. Passa-se ao julgamento da Lide por aplicação da Teoria da Causa Madura. IV. O artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, dispõe que a contratação temporária deve ser: (I) definida em lei; (II) por tempo determinado; (III) para atender à necessidade temporária; e, (IV) de excepcional interesse público.
V. Descaracteriza o caráter temporário da contratação as prorrogações sucessivas do contrato administrativo, bem como as contratações contínuas.
VI. (...). (TJES, Classe: Apelação, 039160015697, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/04/2019, Data da Publicação no Diário: 23/04/2019).

Ocorre que, no presente caso, como bem ponderou o MM. Magistrado a quo, embora o pedido possa ser veiculado em ação coletiva ajuizada por sindicato, necessariamente precisa estar associado a pessoas determinadas, pois a nulidade de contratos temporários depende de exame individual de cada caso concreto.

A fim de instruir a ação, o Sindicato apelante tão somente colacionou aos autos uma listagem, às fls.22/24, com os nomes e CPF’s de 92 (noventa e dois) Agentes de saúde ou de combate às endemias no Município, sem informações nessa listagem acerca da alegada precariedade da natureza dos cargos por eles exercidos, na verdade, não há nenhuma informação nessa lista, nem as datas das respectivas admissões, natureza dos vínculos, período de trabalho, absolutamente nada.

O Sindicato apelante não demonstrou, sequer por
INDÍCIOS MÍNIMOS
, a verossimilhança de suas afirmações.

Lado outro, em contestação, o Município colacionou aos autos demonstrativos de pagamento de FGTS aos substituídos da apelante no período de 2007 a 2014, às fls.74/324 (constando listagem dos nomes, valores FGTS pagos, competência, percentual), afirmando que a natureza de seus vínculos não é precária, e sim, CELETISTA.

Intimado, o sindicato apelante não teceu nenhuma manifestação específica acerca das provas coligidas pela municipalidade em réplica, apenas reiterou teses já aventadas na exordial (fl.330/334).

Não se trata de requerimento de produção de prova documental complementar indeferida pelo Magistrado, mas de prova mínima dos fatos constitutivos autorais, afinal, como bem registrado na sentença, foi postulada a nulidade de contratos e vínculos sequer analisados pelo Sindicato, pretensão que mostrou-se genérica e infundada.

E mais, ainda que tenha postulado, de forma injustificada, que o réu exibisse as cópias dos contratos de trabalho dos substituídos, na decisão de fls. 342/344, o Magistrado a quo fixou os pontos controvertidos,
distribuiu os ônus da prova segundo a regra geral do art. 373, incisos I e II do CPC
e
indeferiu o pedido da apelante,
explicando que a prova postulada poderia ter sido obtida e apresentada pelo próprio Sindicato, que o requerimento de exibição foi genérico, sem maiores justificativas, e que a parte estaria tentando transferir ao juízo diligência que deveria ter sido realizada antes mesmo da propositura da ação.

Segundo dispõem os artigos 319, VI, 320 e 434 do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente à ação civil pública, a inicial deve descrever os fatos e trazer os documentos com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados. Inclusive, a Lei da Ação Civil Pública (ACP) somente prevê como hipótese autorizadora da propositura da ação desacompanhada de documentos - cabendo ao juiz requisitá-los -, quando a lei impuser sigilo destes (§2º, Art. 8), não sendo o caso.

Não há se falar, portanto, em cerceamento de defesa ou nulidade da sentença, notadamente, se o sindicato não instruiu a sua inicial com absolutamente nenhum documento, não se desincumbindo
minimamente
do seu ônus probatório.

O direito à produção de provas, garantia constitucional de natureza processual (art. 5º, LV, CF), não se confunde com o ônus processual que tem a parte de instruir a petição inicial com os documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 320, CPC), e como consta registrado na sentença, em verdade, limitou-se a parte autora a tentar transferir ao Poder Judiciário ônus que lhe competia.

Outrossim, ressalto que a distribuição diversa do ônus da prova é incabível na presente hipótese, pois o documento que pretendia que fosse exibido pelo réu não é impossível ou difícil de obter, na forma do §1º do art. 373, CPC, já que comum aos substituídos e ao município. Não bastasse, os vínculos supostamente precários dos substituídos poderiam ser comprovados
por outros documentos/
elementos
, facilmente obtidos através da própria página de Transparência mantida na internet pela Prefeitura de Aracruz
1
. Inclusive, já adianto que, ao acessar a referida página, é possível confirmar, por amostragem
2
, que
os substituídos exercem, de fato, cargos de natureza celetista,
e recebem, dentre outras verbas, o FGTS ora postulado.

Pelo exposto,
rejeito
a aventada nulidade.

Nesse contexto, restou demonstrado pelo requerido que os contratos entabulados com os substituídos do apelado sequer detêm natureza jurídico-administrativa ou precária, tendo sido firmados, na verdade, vínculos regidos pela
Consolidação das Leis do Trabalho
(CLT),
inexistindo vícios passíveis de nulidade.

O art. 8º da Lei Federal 11.350/2006 (que regulamenta as atividades dos agentes comunitários) estabeleceu o regime da CLT, nas hipóteses de contratação de Agente Comunitário de Saúde, salvo se o ente público adotar forma diversa, por meio de lei local, nos seguintes termos:
"Os Agentes Comunitários de Saúde e os Agentes de Combate às Endemias admitidos pelos gestores locais do SUS e pela Fundação Nacional de Saúde - FUNASA, na forma do disposto no § 4º do art. 198 da Constituição, submetem-se ao regime jurídico estabelecido pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, salvo se, no caso dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, lei local dispuser de forma diversa".
As leis Municipais de Aracruz, 3.673/2013, 4.253/2019, e a atualmente em vigor, 4.514/2022
ratificam
o regime jurídico celetista desses agentes
.

Considerando a ausência de nulidade das contratações, e que o réu também demonstrou que recolheu a verba de FGTS em favor dos substituídos, entendo por manter a sentença que julgou improcedente o pleito autoral.

Por fim, em relação aos ônus sucumbenciais, assiste razão ao apelante, pois o mesmo faz jus à isenção legal concedida pelo art. 18 da Lei 7.347/85
3
que disciplina a ação civil pública, não se constatando má-fé do Sindicato na propositura desta ação. Sobre o tema, cito:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR SINDICATO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CARACTERIZADA. PROGRESSÕES FUNCIONAIS. PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO DA LEI 11.907/2009. INTERSTÍCIO DE DOZE MESES. LEI 5.645/1970. CONDENAÇÃO DA UNIÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. ART. 18 DA LEI. 7.347/1985. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. 1.
Cuida-se, na origem, de Ação Civil Pública ajuizada pelo Sindicato dos Servidores do Ministério da Fazenda no Rio Grande do Sul - Sindfaz/RS,
na qual a parte autora pretende a condenação da União a adotar, para fins de progressão funcional dos seus servidores, o interstício de 12 (doze) meses, a contar da data da entrada em exercício, observando a forma e condições estabelecidas na Lei 5.645/1970 e no Decreto 84.669/1980, assim permanecendo até que sobrevenha a regulamentação a que alude o art. 232 da Lei 11.907/2009. 2. A compreensão do Tribunal de origem está de acordo com a jurisprudência do STJ, firme no sentido de que, no presente caso, as promoções e progressões funcionais deverão observar o interstício de 12 meses, e não de 18 meses, como pretende a parte recorrente, porquanto a regulamentação de que trata o art. 232 da citada lei ainda não ocorreu. 3.
A jurisprudência do STJ consolidou a tese de que, nos termos do art. 18 da Lei 7.347/1985, não há condenação em honorários advocatícios na Ação Civil Pública, salvo se comprovada má-fé. Tal intelecção, em obediência ao princípio da simetria, deve ser aplicada tanto ao réu quanto ao autor, pouco importando se Ministério Público, ente público,
sindicato
ou demais legitimados.
(...). 4.
In casu, admitida a Ação Civil Pública proposta por entidade sindical, devem incidir as regras impostas pela Lei 7.347/1985, inclusive aquela atinente aos honorários advocatícios. Assim, diante da impossibilidade de condenação da parte autora em honorários de sucumbência - seja ela pessoa jurídica de direito público, seja entidade sindical
-, fica igualmente vedada a possibilidade de ser beneficiada quando se sagrar vencedora na demanda. 5. Recurso Especial da União parcialmente provido para se afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios na Ação Civil Pública. Prejudicado o Recurso Especial do Sindicato dos Servidores do Ministério da Fazenda no Rio Grande do Sul. (STJ - REsp: 1873776 RS 2020/0110001-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 18/08/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/10/2020).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PLEITO DO SINDICATO DEMANDANTE PARA OBTER CONVOCAÇÃO, NOMEAÇÃO E POSSE DE TODOS OS CANDIDATOS APROVADOS NO EXAME MÉDICO, ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DO CONCURSO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. 1- Na presente ACP, o Sindicato autor pleiteia a convocação, nomeação e posse de todos os candidatos aprovados no Exame Médico, além do número de vagas previstas no Edital do Concurso para o Cargo de Investigador Policial realizado em 2005, ao argumento de necessidade de suprir o quantitativo de cargos vagos, contudo, sem relatar supostas irregularidades no certame. 2- O ato convocatório de candidatos aprovados fora do número de vagas dispostas no edital do concurso público está dentro da esfera do poder discricionário do Administrador Público, conforme critérios de oportunidade e conveniência. 3- Pelas provas constantes nos autos e pelo teor das alegações da parte autora, não se verifica qualquer ilegalidade praticada pelo ente público demandado, o que corrobora a assertiva de inexistência do surgimento de novas vagas ou preterição da ordem classificatória, motivo pelo qual, no mérito, deve ser mantida a sentença de improcedência. 4
- Com razão o apelante quanto a merecer reforma o capítulo da sentença que o condenou ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois o mesmo faz jus à isenção legal concedida pelo art. 18 da Lei 7347/85 que disciplina a ação civil pública, sendo certo que não se constata má fé da parte autora na propositura desta ação.
RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. (TJ-RJ - APL: 01840921820178190001, Relator: Des(a). MARCIA FERREIRA ALVARENGA, Data de Julgamento: 09/10/2019, DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL)

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso,
apenas para decotar da sentença a condenação do Sindicato apelante ao pagamento das custas, e honorários advocatícios. Por corolário, sem honorários recursais previstos no §11 do art. 85, CPC.

É como voto.

1
(in <
http://transparencia.aracruz.es.gov.br/Pessoal.Servidor.Detalhes.aspx?ServidorID=5415&Exercicio=2023&periodo=tpOutubro
>. Acesso em 16.11.2023)

2
Verificados Marisete Marins Santiago Siqueira; Edmilson dos Santos Boa Morte; Maria Garcia de Souza; Silas Ferreira de Lima , etc.

3
Art. 18. Nas ações de que trata esta lei, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas,
nem condenação da associação autora
, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogado, custas e despesas processuais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a nobre Relatora.

Acompanho a eminente Relatora.